Tribunal: STF
Processo: ADI 3720
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-31
Data de publicação: 2007-10-31

Ementa:
DEFENSORIA PÚBLICA - PROCURADORES DO ESTADO - OPÇÃO. É
   constitucional lei complementar que viabiliza a Procuradores do
   Estado a opção pela carreira da Defensoria Pública quando o cargo
   inicial para o qual foi realizado o concurso englobava a
   assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados.